Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-69.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002789-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ADAO DIAS DE ARAUJO - CPF: 440.322.931-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA
–
EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada em caráter liminar interposto por
ADÃO DIAS DE ARAUJO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o qual indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Aduz
o agravante que, na origem interpôs
Ação Ordinária de Nulidade de Atos Administrativos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, objetivando o cancelamento do Termo e Embargo nº 122778, a suspensão do Processo Administrativo n.º 200960/2010 e a retirada do nome do Agravante da lista de áreas embargadas, da dívida ativa estadual, do Cadin e Serasa/SPC, eis que houve nulidade da citação nos autos administrativos, bem como se operou a prescrição intercorrente e de pretensão punitiva Estatal.

Assev
era
que, em 12/02/2010, os agentes da SEMA/MT autuaram o Agravante por fazer funcionar atividade agropecuária utilizadora de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, fundamentados nos art. 60 e art. 70, da Lei 9.605/98 c/c art. 66 do Decreto 6.514/08.

Pontua
que,
após a lavratura do Auto de Infração n.º 117918, o Órgão Ambiental instaurou o Processo Administrativo nº 200960/2010, na data de 12/02/2010, tendo o processo ficado sem a prática de atos capazes de interromper a prescrição por período superior a cinco anos
.

Argumenta que, foi realizada apenas uma tentativa de citação, a qual retornou como Correspondência Devolvida em 21.12.2015, entretanto, sem que houvesse a busca por novos endereços, houve a citação por edital, em 18.02.2016; na sequencia, houve prolação
da Decisão Administrativa de 1ª Instância, em 30/07/2019, homologando parcialmente o Auto de Infração, mesmo com a flagrante nulidade da citação, bem como pela ocorrência da prescrição no caso em tela, posto que o processo ficou inerte de atos instrutórios pelo interregno de mais de 05 (cinco) anos.

Afirma que, “a d. Magistrada não observou às teses referentes a nulidade de citação, tampouco fez referência quanto a prescrição dos atos administrativos, pois, caso o fizesse, pela mais rasa análise, veria que subsistem motivos, mais que suficientes, para o deferimento da tutela pleiteada”.

Com base nestes fundamentos, pugna
pelo deferimento da tutela recursal de urgência, para determinar a suspensão do Auto de Infração n.º 117918 e a retirada do nome do Agravante da Dívida Ativa Estadual, CADIN e SPC/SERASA, bem como a suspensão do Termo de Embargo n.º 122778, com o desembargo do imóvel e a retirada de seu nome da lista de áreas embargadas da SEMA/MT
.

No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão atacada
e, em definitivo, deferir a tutela pleiteada na inicial, haja vista o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida
.

Apresentadas as contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo, acolhendo-se a preliminar de nulidade absoluta sendo o juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos incompetente para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL.

Infere-se do parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça, de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe que, fora suscitada a incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, ao argumento, em síntese, que
“não compete ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos processar e julgar o feito, posto que da análise da Resolução n.º 03/2016/TP, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá”
.

Sem maiores digressões, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1° - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”
.

Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às
Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
e, porque não, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal.

A VEMA não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito. Preliminar
rejeitada
.

Superada a preliminar, quanto à matéria fática, extrai-se dos autos que, a parte Agravante foi multada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), através do auto de infração n. 117918, na data de 12.02.2010, por supostamente
“fazer funcionar atividade agropecuária utilizadora de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras sem licença ou autorização de órgão ambiental competente”
. Verifica-se do termo de embargo/interdição n. 122778, que a propriedade fora embargada, na mesma data.

Por conseguinte, fora instaurado o Processo Administrativo n. 200960/1010 e, tentada a comunicação do Agravante, o AR retornou como “não recebido”, em 21.12.2015, sendo determinada a citação deste por EDITAL, em despacho proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, senhor Emanuel Francisco de Souza, na data de 29.12.2015, o qual foi incluído no Edital de Notificação na data de 18.02.2016.

Pela SEMA, restou homologado parcialmente o auto de infração, aplicando-se multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a manutenção do embargo, até que regularizada a atividade desenvolvida.

Fora expedida notificação débito ao Agravante, também por edital, na data de 31.10.2019.

Pois bem.

Nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “
no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014).

No presente caso, os indícios se firmam no sentido de que o Estado de Mato Grosso, tendo procedida uma única tentativa de notificação da parte autuada, na sequencia, determinou a notificação deste por edital.

Tal informação se revela mais consistente quando da leitura do Despacho n. 166/SPA/SEMA/2013, datado de 22.02.2013, que assim restou escrito:

“Considerando que o autuado não foi intimado na forma do artigo 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/95, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 232/2015, bem como do artigo 4º da Instrução Normativa da SEMA/MT nº 03 de 09 de outubro de 2006, ou seja, pessoalmente; por seu representante legal; por carta registrada com aviso de recebimento ou por edital, se incerto o endereço, necessário se faz a regularização de tal procedimento antes de decretar sua revelia”.

O artigo 121, da Lei Complementar nº 38/95, estabelece que:

“
Art. 121.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:
(Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Relevante destacar, ainda, que, “
a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta
” (
AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

Desse modo, ao que tudo indica,
o
autuado
não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, que culminou com aplicação de multa em seu desfavor, sendo forçoso concluir que o lançamento e materialização do auto de infração não teria observado as formalidades legais.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela d. Procuradoria-geral de Justiça. Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, razão pela qual determino a
suspensão do Auto de Infração n.º 117918, a retirada do nome do Agravante da Dívida Ativa Estadual, CADIN e SPC/SERASA, bem como a suspensão do Termo de Embargo n.º 122778, com o desembargo do imóvel e a retirada de seu nome da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento definitivo da ação de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023